Tribunal: TJPA
Processo: 0822812-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822812-79.2018.8.14.0301

APELANTE: RAQUEL SOUZA DA SILVA, IVO CAMINHOES LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULOS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em ação anulatória de ato administrativo, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de termo de apreensão de veículos utilizados em transporte irregular de madeira.

2. Alegação de erro de premissa, contradições e omissões no acórdão, notadamente quanto à perda superveniente do interesse processual em razão da liberação administrativa dos veículos, à nulidade do termo de apreensão, à boa-fé dos proprietários e à proporcionalidade da medida administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões relevantes aptas a caracterizar omissão, contradição ou erro de premissa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de perda superveniente do interesse processual foi expressamente apreciada, tendo o colegiado assentado que a liberação administrativa dos veículos não afasta o interesse na análise judicial da legalidade do ato administrativo originário.
5. A pretensão deduzida na ação não se restringe à restituição dos bens, mas à declaração de nulidade do termo de apreensão, razão pela qual subsiste a utilidade da tutela jurisdicional.
6. O acórdão enfrentou adequadamente as teses essenciais relativas à legalidade da apreensão, à responsabilidade ambiental e à proporcionalidade da medida, não sendo exigível a análise individualizada de todos os argumentos invocados pelas partes.
7. Inexistentes omissão, contradição ou erro de premissa, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.
8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sendo aplicável o prequestionamento ficto quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A liberação administrativa de bens apreendidos não implica perda superveniente do interesse processual quando persiste controvérsia quanto à legalidade do ato administrativo que fundamentou a apreensão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489 e 85; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, 3ª Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAQUEL SOUZA DA SILVA e IVO CAMINHÕES LTDA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28738582, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0822812-79.2018.8.14.0301, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta que, durante a operação “Novembro Verde”, realizada em novembro de 2017 por autoridades ambientais com apoio da Polícia Militar, foram apreendidos um cavalo-mecânico e um semi-reboque, em razão da lavratura do Auto de Infração nº 7001/10088/2017/GEFLOR, por suposto transporte irregular de 41,4019m3 de madeira serrada sem licença válida.

Os autores sustentam que não foram autuados, mas sim o motorista, terceiro, e que, embora não questionem a legalidade da carga, a apreensão dos veículos foi medida desproporcional e indevida. Alegam que os bens são instrumentos de trabalho lícito, essenciais à subsistência, sem indícios de adaptação para ilícitos ou reincidência.

Sustentam nulidade do auto de infração e do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, por violação ao contraditório, ampla defesa, legalidade e devido processo legal, bem como ausência de indicação clara da penalidade. Alegam ainda violação à Lei Estadual nº 5.887/1995 e à Instrução Normativa IBAMA nº 28/2009, pela falta de motivação, individualização e demonstração de uso reiterado ou exclusivo dos bens em ilícitos ambientais.

Aduzem ausência de habitualidade e caráter isolado do fato, requerendo tutela de urgência para liberação dos veículos, nomeação como depositários ou proibição de alienação, e, ao final, a nulidade do termo de apreensão.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade do auto de infração e da apreensão, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Os autores interpuseram Apelação, alegando preliminarmente perda superveniente do objeto pela liberação administrativa dos veículos antes da sentença, requerendo extinção do feito sem resolução de mérito e inversão da sucumbência. No mérito, reiteraram a nulidade do termo, ausência de responsabilidade, boa-fé, inexistência de habitualidade e vícios formais, além de alegarem desconsideração das provas produzidas. Requereram o reconhecimento da perda do objeto ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou a inexistência de perda do objeto, a legalidade do ato e a responsabilidade objetiva dos proprietários, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento.

A 1ª Turma de Direito Público do TJPA conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença.

Contra esse acórdão, os autores opuseram Embargos de Declaração alegando erro de premissa, contradição e omissões, defendendo a perda superveniente do interesse processual em razão da liberação dos veículos antes da sentença, o que afastaria a necessidade de análise do ato administrativo e imporia a extinção do feito com ônus ao Estado.

No mérito, alegam ausência de enfrentamento de teses sobre nulidade do termo, vícios formais, violação à proporcionalidade e razoabilidade, ausência de má-fé, desproporcionalidade da apreensão, inexistência de uso ilícito reiterado, ausência de autuação dos proprietários e aplicação equivocada da responsabilidade objetiva ambiental, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargantes sustentam que o acórdão contém erro de premissa, contradição e omissões, com os argumentos acima delineados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não se verifica, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou erro de premissa aptos a justificar a integração do julgado.

A preliminar de perda superveniente do interesse processual foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado consignado, de forma clara e fundamentada, que a liberação administrativa dos bens apreendidos não afasta, por si só, o interesse processual na análise da legalidade do ato administrativo originário, sobretudo quando subsiste controvérsia quanto à sua validade e aos seus efeitos jurídicos. Tal conclusão decorre de entendimento consolidado segundo o qual a posterior liberação do bem não implica automática convalidação ou invalidação do ato de apreensão, nem torna inútil a prestação jurisdicional buscada, vejamos:

Afigura-se absolutamente equivocada a tese recursal quanto à alegada perda do objeto. Ainda que a liberação dos veículos tenha ocorrido no curso do processo, fato que, inclusive, não se discute, a pretensão principal da demanda persiste íntegra e não foi satisfeita de forma voluntária pela Administração.

O pedido formulado pelos autores/apelantes não se restringe à restituição dos veículos, mas objetiva, de forma clara e explícita, a decretação de nulidade do ato administrativo que embasou a apreensão (o referido Termo de Apreensão) e, por via de consequência, o reconhecimento de vícios formais e materiais no exercício do poder de polícia ambiental.

Sendo assim, a controvérsia persiste. Não há falar em extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, eis que os requisitos de interesse, utilidade e necessidade da jurisdição permanecem inalterados. A pretensão formulada é resistida, o contraditório foi plenamente instaurado, e o direito invocado não foi satisfeito pela mera liberação administrativa dos veículos.

Consequentemente, é juridicamente inviável o pedido de inversão da sucumbência com base em suposta perda superveniente do objeto. Não se pode impor à parte adversa a responsabilidade por custas e honorários se esta não deu causa à propositura da ação nem reconheceu o pedido, especialmente quando a liberação dos bens se deu por conveniência da Administração Pública e sem reconhecimento formal da nulidade dos atos impugnados. A inversão dos ônus sucumbenciais exige, nos termos do art. 85 do CPC, a existência de sucumbência material e causalidade objetiva, o que aqui não se verifica.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
, uma vez que a controvérsia persiste no tocante à legalidade do auto de infração e do termo de apreensão.

(...)

Não há contradição ou erro de premissa nessa conclusão, mas simples discordância dos embargantes com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

A pretensão de extinguir o feito sem resolução do mérito, com inversão dos ônus sucumbenciais, já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o que demanda reexame do mérito recursal e rediscussão da causa, providência incabível nesta via.

Quanto às alegadas omissões relativas à análise das provas, à nulidade do termo de apreensão, à boa-fé dos proprietários e à proporcionalidade da medida administrativa, verifica-se que o acórdão apreciou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando fundamentação coerente com o conjunto probatório e com a legislação ambiental aplicável.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, de modo individualizado, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

A insurgência dos embargantes revela, na realidade, inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos e com o desfecho do julgamento, buscando a reapreciação do mérito da apelação sob o rótulo de omissão, contradição ou erro de premissa. Tal finalidade extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

No que se refere ao prequestionamento, cumpre destacar que a simples menção a dispositivos legais ou constitucionais não impõe ao órgão julgador o dever de se manifestar expressamente sobre todos eles, sobretudo quando a matéria já foi decidida de forma fundamentada.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026